Tribunal: TJSP
Processo: 2243849-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Execução de honorários em face da Interpart. Não localização de bens ou ativos financeiros, após uma série de pesquisas. Executada que não ofereceu nenhum bem para garantia da execução. Desvio de finalidade e confusão patrimonial dos sócios com a empresa de advocacia (Emsenhuber). Prova da confusão patrimonial entre a executada e a

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Execução de honorários em face da Interpart. Não localização de bens ou ativos financeiros, após uma série de pesquisas. Executada que não ofereceu nenhum bem para garantia da execução. Desvio de finalidade e confusão patrimonial dos sócios com a empresa de advocacia (Emsenhuber). Prova da confusão patrimonial entre a executada e a Sociedade de Advogados agravante, como grupo econômico de fato. Mesmo endereço e telefone, contratação de plano de saúde apresentando-se como empresas coligadas (ambas empresas como sacadas), presença de sócio em comum, empréstimo vultoso feito pela agravante – ato atípico de seu objeto - para a devedora executada, sem formalização da operação, apenas prova por documento contábil, e sem contraprestação. A autonomia patrimonial das empresas e disposições societárias não podem servir de burla às obrigações judiciais constituídas. O que se verifica são sociedades que mantém personalidades jurídicas independentes, mas economicamente unidas, caracterizando-se o grupo econômico de fato, a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, de forma que haja a extensão da responsabilidade a outra pessoa jurídica, que integra a executada sob configuração de grupo econômico. Arresto de valores que por se tratar de tutela de urgência não obedece, por evidência, ao princípio da não surpresa. Garantia da execução, que não obsta o exercício do contraditório e ampla defesa, devidamente observados. Decisão mantida. Recurso desprovido.